Tribunal: TJES
Processo: 0006100-18.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006100-18.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE PAULO SOARES GALVÃO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
CÍVEL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE
.

PRELIMINAR REJEITADA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO DO PLANO PETROS. ENTIDADE FECHADA. VALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
O inciso VI do §1° do art. 489 do CPC trouxe uma nova concepção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, notadamente por não considerar fundamentada a decisão que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

2)
Apesar de a literalidade apontar para uma aplicação extensiva e generalizada, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que “somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.” (REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

3
)
Inexiste nulidade processual por ofensa ao inciso VI do §1° do art. 489 do CPC na hipótese em que a improcedência da pretensão autoral não tenha contrariado precedente vinculante, senão apenas alguns precedentes persuasivos firmados de forma isolada. Preliminar rejeitada.

4)
Conforme entendimento do STJ, “
o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, p
articipantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do
aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder
, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001).” (REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

5)
Com efeito, ainda segundo o Tribunal da Cidadania, “comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país), não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário” (REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

6)
No caso do plano de previdência complementar da Petros, é válido o
Plano de Equacionament
o aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade, com vistas à regularização dos déficits apurados entre os anos de 2013 a 2015. Precedentes TJES

7)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Argui o recorrente a nulidade da sentença com fulcro no inciso VI do §1° do art. 489, no art. 926 e no incido III do art. 927, todos do Código de Processo Civil, porquanto tenha o magistrado sentenciante deixado de observar a existência de precedente sobre a matéria debatida.

Sem embargo, após exame dos autos, não se verifica ter o provimento de primeira instância olvidado a regra constante do inciso VI do §1° do art. 489 do CPC, que trouxe nova concepção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais.

Segundo o aludido dispositivo,
não se considera fundamentada
a decisão que
“
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Apesar de a sua literalidade apontar para uma aplicação extensiva e generalizada, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“
somente se aplica às súmulas ou precedentes
vinculantes
, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Como bem salientou a eminente Ministra Relatora,
“
a nova lei processual exige do juiz um ônus argumentativo diferenciado na hipótese em que pretenda ele se afastar da orientação firmada em determinadas espécies de julgados, a saber, que demonstre a existência de distinção entre a hipótese que lhe fora submetida e o paradigma invocado ou de superação do entendimento firmado no paradigma invocado.
Denota-se, pois, que o art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
.”

Hipótese em que o recorrente alude à não observância da decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no Recurso em Mandado de Segurança (RMS) 38349, na qual fora revogada a decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia restabelecido a obrigação dos aposentados pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) de contribuir de forma extraordinária para equacionar o déficit do plano de previdência complementar fechado.

Ocorre, todavia, que o caso retratado não versa julgamento repetitivo, porquanto não submetido ao
regime de repercussão geral,
tampouco
fora apreciada pela Suprema Corte a questão de fundo debatida no processo em exame.

Conforme
notícia veiculada no site da STF
1
, “
o recurso foi apresentado por aposentados que obtiveram liminares favoráveis, posteriormente cassadas pelo STJ, em ações individuais para limitar o percentual de desconto ou suspender a cobrança do plano de equacionamento da Petros.
” O provimento do recurso,
por sua vez, teve por
único

fundamento
a ilegitimidade da Petros, como pessoa jurídica de direito privado, para a propositura de ação de Suspensão de Liminar.

Nas palavras do ministro relator,
“
o
que está em discussão é a contribuição extraordinária estabelecida no plano de enfrentamento do déficit de suas contas, o que a torna parte ilegítima para a propositura da contracautela
”.

Nesse panorama, inexiste a aventada nulidade processual por ofensa ao inciso VI do §1° do art. 489 do CPC, tendo em vista que a improcedência da pretensão autoral, a rigor, não contraria precedente vinculante, senão apenas alguns precedentes persuasivos firmados de forma isolada e que, definitivamente, não representam o posicionamento majoritário.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A controvérsia no reexame, consoante já retratado, refere-se à possibilidade de impor aos beneficiários do plano de previdência complementar da Petros contribuição extraordinária como forma equacionar o déficit financeiro e atuarial do fundo.

Ressalte-se que a matéria não é nova, contando com jurisprudência absolutamente tranquila por parte desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Há muito já decidira a sobredita Corte Superior que “
o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, p
articipantes e assistidos
, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do
aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional

ou redução do valor dos benefícios a conceder
, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador

(art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001).”

(REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

Com efeito, ainda segundo o Tribunal da Cidadania, “
se foi comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano
, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país),
não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes
, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário
” (REsp n. 1.364.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

No caso do plano de previdência complementar aqui discutido, este Sodalício houve por bem firmar entendimento no sentido da validade do
Plano de Equacionament
o
aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade, com vistas à regularização dos déficits apurados entre os anos de 2013 a 2015.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT TÉCNICO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS (PPSP). ENTIDADE FECHADA. PRINCÍPIO DE MUTUALISMO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RESSALVA DO DIREITO DE REGRESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECUSO DESPROVIDO.
1. Vigora nos contratos de entidades fechada de previdência privada o princípio do mutualismo, segundo o qual todos os seus participantes e beneficiários assumem os riscos envolvidos, porque são todos também titulares da universalidade dos valores alocados junto ao plano de benefícios.
2. As contribuições para o regime de previdência complementar podem ser alteradas (majoradas ou reduzidas) a qualquer momento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do plano, uma vez que não há direito adquirido ao regime inicial de custeio. Inteligência dos arts.17 e 21 da LC 109 /2001 e do art.28 da Resolução 26/2008 MPS/CGPC a
3. Caso dos autos em que FUNDAÇÃO PETROS não pratica ilegalidade em proceder com as cobranças das contribuições extraordinárias, uma vez que elas decorrem de implementação de plano de equacionamento de déficit por ela elaborado e devidamente aprovado pelo órgão fiscalizador competente, em consonância com a disposição contida na legislação complementar, ressalvado o direito de regresso em face dos causadores do dano.
4. A improcedência do pedido inicial e a impossibilidade de se mesurar o proveito econômico determina, salvo quando irrisório, que seja atribuído o valor da causa como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Tema 1.076 do STJ. 5. Considerando nos autos o valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a espécie não autoriza a incidência do art.85, §8º do CPC. 6. Recurso desprovido. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais de 2% (dois por cento). (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0011830-62.2018.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – PLANO PETROS 1 – RESULTADO DEFICITÁRIO – PLANO DE EQUACIONAMENTO. LEGALIDADE – LEGALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 - RECURSO PROVIDO.
1. A teor do disposto no art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001, em caso de desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, o déficit será equacionado por participantes, patrocinadores e assistidos. Ainda, o §1º do referido dispositivo autoriza, por sua vez, que “O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador”. 2. Conforme o entendimento do c. Superior Tribunal, “o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)”. (AgRg no AREsp 541.301/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). 3. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu que: “o plano de equacionamento promovido pela PETROS foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há prerrogativa para a forma de custeio” (TJES; Apl 0002877-40.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019)
.
Portanto, tendo sido o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) criado em consonância com as disposiçoes legais, a teor do disposto no art. 17 da Lei Complementar 109/2001, não há que se falar em ilegalidade das contribuições exigidas aos apelados.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0009958-12.2018.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. PETROS. SÚMULA 563, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO SISTEMA DE CUSTEIO. DÉFICIT. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. De acordo com a compreensão firmada na Súmula 563, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
II.
Dispõe o artigo 17, caput , da Lei Complementar 109/01, que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, com a ressalva, em seu parágrafo único e no artigo 68, §1º, ao participante que tenha cumprido os requisitos para a obtenção dos benefícios previstos no plano, ao qual é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício, inexistindo, por outro lado, direito adquirido a regime de custeio
. Precedentes. III.
Preveem os artigos 18 e 19, da Lei Complementar 109/01, a necessidade de estabelecimento, no Plano de Custeio, do nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras dos benefícios, as quais serão constituídas por contribuições ordinárias reservada ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano e extraordinárias destinadas ao custeio de déficits e demais finalidades não incluídas na contribuição normal.
IV.
A instituição de contribuição extraordinária destina-se a custear os déficits e, consequentemente, viabilizar o pagamento integral dos benefícios mediante a constituição de reserva técnica, devendo ser suportada por todos os patrocinadores, participantes e assistidos com o fito de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Plano
(artigo 18, §2º, da LC 109/01). Precedentes. V.
Na hipótese, resta ausente a probabilidade do direito vindicado na exordial pelo então agravante, alusiva à suposta ilicitude na instituição de contribuição extraordinária, não sendo suficiente a vaga e genérica alegação de fraudes no Plano de Equacionamento do Déficit do PPSP 1, desprovida de substrato probatório mínimo.

VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007160, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FUNDAÇÃO PETROS MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE EQUACIONAMENTO POSSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001 EVENTUAL IRREGULARIDADE NOS DESCONTOS QUE DEMANDA ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
A Lei Complementar nº 109/01, em seu artigo 17, aduz, de forma clara que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.
2. Outrossim,
o artigo 21 da referida LC é claro ao estabelecer que o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

3. A tese deduzida pelo autor de supostas ilicitudes na instituição de contribuição extraordinária demanda um maior alargamento probatório, não sendo suficiente a vaga e genérica alegação de fraudes no Plano de Equacionamento do Deficit do PPSP 1, desprovida de substrato probatório mínimo. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007160, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019). 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000908, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

A manutenção do julgamento de improcedência, nesse cenário, é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
d
o recurso
e
a ele

nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, mantendo suspensa, contudo, sua exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=504535&ori=1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR